Tribunal: TJES
Processo: 5005931-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005931-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUREA LUCIA DE FREITAS

AGRAVADO: ABILIO NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005931-26.2025.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADA: AUREA LUCIA DE FREITAS

EMBARGANTE/EMBARGADO: ABILIO NASCIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Áurea Lucia de Freitas e Abílio Nascimento contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento em processo de inventário, deu parcial provimento ao recurso para nomear a primeira embargante como inventariante do espólio de Alvimar Nascimento, ressalvando a necessidade de ação própria para reconhecimento da união estável
post mortem
como condição para sua admissão como herdeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a validade da escritura pública declaratória de união estável para fins de nomeação da embargante como inventariante, exigindo, contudo, ação autônoma para reconhecimento de sua qualidade sucessória; (ii) estabelecer se a dúvida acerca da condição de herdeira da embargante impediria sua nomeação ao encargo de inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado distingue corretamente a natureza do encargo de inventariante do reconhecimento do direito sucessório, admitindo a nomeação da companheira sobrevivente com base em juízo de verossimilhança, sem que isso implique reconhecimento definitivo de sua condição de herdeira.

5. A escritura pública declaratória de união estável constitui indício probatório relevante, suficiente para justificar a preferência legal da companheira na nomeação como inventariante, conforme o art. 617 do CPC.

6. A definição da qualidade de herdeira exige certeza jurídica quanto à existência da união estável ao tempo do óbito, circunstância controvertida nos autos e qualificada como matéria de alta indagação, cuja apreciação demanda ação própria.

7. A alegação de que a incerteza sobre a condição sucessória impediria a nomeação da companheira como inventariante não configura contradição, pois a preferência legal pode prevalecer em juízo de cognição sumária diante da existência de documento público indicativo da união.

8. As alegações apresentadas pelos embargantes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo de embargos declaratórios para rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A nomeação da companheira sobrevivente como inventariante pode ser fundada em juízo de verossimilhança baseado em escritura pública declaratória de união estável, sem implicar reconhecimento definitivo de sua condição de herdeira.

3. A definição da qualidade sucessória decorrente de união estável post mortem constitui matéria de alta indagação e pode exigir ação própria para sua comprovação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 612 e 617.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 05.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05.02.2019, DJ 13.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretendem,
ÁUREA LUCIA DE FREITAS
(ID 16800613) e
ABILIO NASCIMENTO
(ID 16767656), ver sanados supostos vícios presentes no acórdão (ID 16423955) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para nomear a primeira recorrente como inventariante do espólio de Alvimar Nascimento, ressalvando a necessidade de ação própria para reconhecimento da união estável
post mortem
como condição para sua admissão como herdeira.

Irresignada, a primeira embargante sustenta, em síntese,
contradição
no acórdão, pois entende que o reconhecimento da validade da Escritura Pública de União Estável para fins de inventariança deveria acarretar o imediato reconhecimento de sua qualidade sucessória, sendo incoerente a exigência de ação autônoma.

Por sua vez, o segundo recorrente aponta, em suma: (i)
contradição
interna, alegando que a incerteza jurídica reconhecida pelo Tribunal sobre a condição de herdeira de Áurea deveria impedir sua nomeação ao cargo de inventariante; (ii) inaplicabilidade dos precedentes citados no julgado por ausência de similitude fática.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas por
ABILIO NASCIMENTO
(ID 18381896) e
ÁUREA LUCIA DE FREITAS
(ID 18381766).

Pois bem.

Ressalta-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de negar-lhes provimento.

De plano, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. PREFERÊNCIA LEGAL NA NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela convivente contra decisão da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, proferida nos autos de inventário, que indeferiu sua nomeação como inventariante, determinando o ajuizamento de ação própria para comprovar a união estável, e nomeou o herdeiro colateral, Abílio Nascimento, para o encargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Escritura Pública Declaratória de União Estável e os demais documentos apresentados pela agravante são suficientes, em cognição sumária, para assegurar sua nomeação como inventariante; (ii) estabelecer qual o foro competente para o processamento do inventário, diante da divergência quanto ao domicílio do
de cujus
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para o inventário é fixada pelo domicílio do autor da herança, nos termos do art. 48 do CPC, prevalecendo o foro de Vitória/ES, local em que o falecido mantinha residência habitual e onde faleceu. 4. A ordem legal do art. 617 do CPC confere preferência ao cônjuge ou companheiro sobrevivente para o exercício da inventariança, em detrimento dos herdeiros colaterais. 5. A Escritura Pública Declaratória de União Estável, lavrada em 2014, possui fé pública e representa indício probatório robusto, suficiente para, em juízo de verossimilhança, justificar a nomeação da agravante como inventariante. 6. A nomeação da companheira sobrevivente para o encargo de inventariante não implica reconhecimento definitivo de sua condição de herdeira, que dependerá de ação própria para reconhecimento da união estável post mortem. 7. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais admite a relativização da ordem legal de nomeação apenas diante de fundadas razões, não configuradas no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. O foro competente para o inventário é o do domicílio habitual do de cujus, nos termos do art. 48 do CPC. 2. A escritura pública declaratória constitui título idôneo para, em cognição sumária, justificar a nomeação da companheira sobrevivente como inventariante, prevalecendo sobre a pretensão de herdeiro colateral. 3. A nomeação da companheira como inventariante não implica reconhecimento automático de sua condição de herdeira, que depende de ação própria de união estável
post mortem
.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 1.829, IV; CPC, arts. 48, 617, 618 e 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.04.2019, DJe 05.04.2019; TJDF, CCCv 0749182-05.2024.8.07.0000, Relª Desª Lucimeire Maria da Silva, j. 10.02.2025; TJGO, AI 5684807-62.2022.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 08.03.2023; TJDF, AGI 0722144-86.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 27.09.2022.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou, de forma exauriente e logicamente encadeada, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

Da Inexistência de Contradição nos Embargos de Áurea Lucia de Freitas

A embargante Áurea sustenta que o acórdão incorre em contradição lógica ao reconhecer a união estável para fins de inventariança e, simultaneamente, exigir ação autônoma para fins sucessórios.

Sem razão. Não há contradição interna no julgado. A decisão embargada operou uma distinção técnica precisa entre a
natureza
do encargo de inventariante e o
direito material sucessório
. A nomeação para inventariança, neste estágio, pauta-se pelo critério da
verossimilhança
e da posse de fato dos bens. A Escritura Pública lavrada em 2014 constitui indício de prova documental robusta que autoriza a aplicação da preferência legal do art. 617, I, do CPC.

Contudo, a qualidade de herdeira exige
certeza jurídica
, a qual foi impugnada por elementos probatórios relevantes trazidos pelo agravado, como o indeferimento de pensão por morte pelo IPAJM e depoimentos de vizinhos indicando separação de fato. Havendo dúvida razoável sobre a subsistência da união ao tempo do óbito, a matéria classifica-se como de
alta indagação
, o que impõe a remessa às vias ordinárias, conforme dita o art. 612 do CPC.

Da Inexistência de Contradição nos Embargos de Abílio Nascimento

O embargante Abílio alega que a incerteza sobre a condição de herdeira de Áurea deveria, por si só, impedir sua nomeação ao cargo de inventariante.

Novamente, o vício apontado inexiste. O acórdão fundamentou que, diante de um documento público formal que atesta a união (ainda que sua continuidade seja objeto de prova futura), a preferência legal deve prevalecer em juízo de cognição sumária. A escolha do julgador em priorizar a companheira sobrevivente, detentora de indício de prova robusto, sobre o herdeiro colateral, é uma opção jurídica fundamentada e coerente com a sistemática processual civil.

Do Mero Inconformismo das partes e da Vedação à Rediscussão

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela
interna
à decisão (entre fundamentação e dispositivo), e não entre o decidido e a interpretação legal ou jurisprudencial que a parte entende correta.

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. [...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

O que se verifica, portanto, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando a rediscussão da matéria, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo das partes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo das partes para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Sublinho, ainda, não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.